Tribunal: STJ
Processo: 0204420-70.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 919714 - AL (2024/0204420-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOSE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FLAVIO RODRIGUES GATO - SP488878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
LATROCÍNIO.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado contra acórdão transitado em julgado,
habeas corpus
utilizado como substitutivo de revisão criminal, sem inauguração da
competência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante foi absolvido em primeiro grau, mas o Tribunal de
origem deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público,
condenando-o a 20 (vinte) anos de reclusão pelo crime latrocínio,
com trânsito em julgado em
.
05/09/2011
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de revisão criminal para desconstituir
condenação transitada em julgado, sem inauguração da competência
do STJ.
4. Outro ponto é verificar se houve nulidade absoluta por falta de
defesa técnica e se a condenação foi baseada em provas não
corroboradas em juízo, em violação ao art. 155 do CPP.
III. Razões de decidir
5. O
não é conhecido quando utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal contra acórdão transitado em
julgado, sem inauguração da competência do STJ.
6. Não foi demonstrada a falta ou deficiência da defesa técnica, nem
eventual prejuízo sofrido pelo réu, conforme exigido pela
jurisprudência.
7. A condenação foi fundamentada em provas cautelares e
depoimentos judiciais que corroboraram os elementos colhidos na
fase inquisitiva, não havendo violação ao art. 155 do CPP.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49532399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b0ab98f1-8bc8-4312-b5f3-8b85c235f868

1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para desconstituir condenação
transitada em julgado sem inauguração da competência do STJ. 2. A
nulidade por falta de defesa técnica exige demonstração de efetivo
prejuízo para o réu. 3. A condenação pode ser fundamentada em
provas cautelares e depoimentos judiciais que corroborem elementos
colhidos na fase inquisitiva.
CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
155.
STJ, AgRg no HC n. 903.573/RS,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 846.367/SP, Rel. Min. Antonio
16/10/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
22/04/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b0ab98f1-8bc8-4312-b5f3-8b85c235f868

AgRg no HABEAS CORPUS No 919714 - AL (2024/0204420-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOSE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FLAVIO RODRIGUES GATO - SP488878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
LATROCÍNIO.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado contra acórdão transitado em julgado,
habeas corpus
utilizado como substitutivo de revisão criminal, sem inauguração da
competência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante foi absolvido em primeiro grau, mas o Tribunal de
origem deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público,
condenando-o a 20 (vinte) anos de reclusão pelo crime latrocínio,
com trânsito em julgado em
.
05/09/2011
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de revisão criminal para desconstituir
condenação transitada em julgado, sem inauguração da competência
do STJ.
4. Outro ponto é verificar se houve nulidade absoluta por falta de
defesa técnica e se a condenação foi baseada em provas não
corroboradas em juízo, em violação ao art. 155 do CPP.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49176091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 1ec77b14-6e87-49a3-9575-7cba9f356b2d

5. O
não é conhecido quando utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal contra acórdão transitado em
julgado, sem inauguração da competência do STJ.
6. Não foi demonstrada a falta ou deficiência da defesa técnica, nem
eventual prejuízo sofrido pelo réu, conforme exigido pela
jurisprudência.
7. A condenação foi fundamentada em provas cautelares e
depoimentos judiciais que corroboraram os elementos colhidos na
fase inquisitiva, não havendo violação ao art. 155 do CPP.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para desconstituir condenação
transitada em julgado sem inauguração da competência do STJ. 2. A
nulidade por falta de defesa técnica exige demonstração de efetivo
prejuízo para o réu. 3. A condenação pode ser fundamentada em
provas cautelares e depoimentos judiciais que corroborem elementos
colhidos na fase inquisitiva.
CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
155.
STJ, AgRg no HC n. 903.573/RS,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 846.367/SP, Rel. Min. Antonio
16/10/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
22/04/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ DOS SANTOS
contra decisão de minha lavra, na qual não conheci do
(fls. 727-
habeas corpus
729).
Consta nos autos que o agravante foi absolvido em primeiro grau de
jurisdição e que o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público para condenar o acusado à pena de 20
(vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito
previsto no art. 157, § 3o, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. O acórdão
transitou em julgado no dia
(fl. 321).
05/09/2011
Nas razões do
, o impetrante sustentou nulidade absoluta por
writ
falta de defesa técnica.
Alegou, ainda, não haver provas suficientes para a condenação do
acusado.
Documento eletrônico VDA49176091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 1ec77b14-6e87-49a3-9575-7cba9f356b2d

Requereu, liminarmente, que fosse assegurado ao agravante o direito
de aguardar o julgamento final do
em liberdade e, no mérito, a concessão
writ
da ordem para reconhecer a ausência de defesa técnica e, consequentemente,
a nulidade da ação penal.
Na decisão, às fls. 727-729, não conheci do habeas corpus.
Nas razões recursais, a Defesa reitera a alegação de nulidade
absoluta por falta de defesa técnica.
Aduz que
a fundamentação da reforma da sentença teve alicerce em elementos
não idôneos, produzidos no âmbito de procedimento investigatório
administrativo (inquérito), sem a devida corroboração em juízo, em
flagrante afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal (fl. 735).

Requer, assim,
a reconsideração da respeitável decisão monocrática (e-STJ 727/729),
ressaltando a possibilidade da concessão de ordem ex-officio e,
subsidiariamente, caso assim não seja o entendimento, à luz do
princípio da colegialidade, requer-se a submissão do presente agravo
à análise da Colenda Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça,
a possibilitar a apreciação do Habeas Corpus (fl. 641).

Contrarrazões apresentadas às fls. 741-743.
A Defesa apresentou memoriais às fls. 749-751, 752-754 e 764-765.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não prospera.
De início, reafirmo que o presente
foi impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de origem
. Nesse contexto, não
já transitado em julgado
deve ser conhecido este
, manejado como
writ
substitutivo de revisão criminal
, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte (art.
105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República).
Com efeito,

por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No

caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão
em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-se
reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido (AgRg no HC n. 903.573/RS, relator Ministro

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
16/10/2024
, grifamos).
23/10/2024

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO
Documento eletrônico VDA49176091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 1ec77b14-6e87-49a3-9575-7cba9f356b2d

WRIT
DO
.
HC
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido
de que [n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra
acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555
/SC,
relator
Ministro
Olindo
Menezes,
Desembargador
convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022
, DJe de
).
15/8/2022
(...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC n.

846.367/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
22/04/2024
25/04/2024

HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA
NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
REGIME
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - Não se conhece de habeas corpus impetrado contra acórdão
com
trânsito
em
julgado,
porquanto
manejado
como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte.
(...)
Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 897.496/MS, relator

Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
16/04/2024
23/04/2024

Assim, descuidando a parte de valer-se do meio processual
adequado, qual seja, a revisão criminal, não deve ser conhecido o habeas
que objetiva a desconstituição de condenação definitiva antes de
corpus
inaugurada a competência desta Corte acerca da matéria, sobretudo quando
não aferível, de plano, a existência de constrangimento ilegal manifesto nos
limites de cognição da via eleita.
No caso, o Tribunal local consignou o seguinte (fls. 300-303;
grifamos):

Pelo que se extrai dos autos, foram absolvidos sumariamente os 05
(cinco) Apelados, sendo José Antônio dos Santos, vulgo "Negão"; José
Cristiano dos Santos, vulgo "Sabão"; Paulo Saturnino de Oliveira.
vulgo "Serginho"; José dos Santos, vulgo "Zé do Óculos" e Maria
Lucielma Gomes Correia, vulgo "Galega", referente ao crime de roubo
qualificado pelo resultado morte e/e concurso de duas ou mais
pessoas, e José Antônio dos Santos, vulgo "Negão"; José Cristiano dos
Documento eletrônico VDA49176091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 1ec77b14-6e87-49a3-9575-7cba9f356b2d

Santos, vulgo "Sabão" c Paulo Saturnino de Oliveira, vulgo "Serginho",
relativo ao crime de estupro da adolescente Rita Maria que, ressalte-
se, tinha 15 (quinze) anos de idade à época de sua morte.
Na análise meritória, convém destacar alguns aspectos que se
reportam como extremamente relevantes para a elucidação do caso,
bem como tendentes a uma solução mais condizente com o direito.
Em primeiro lugar, temos que extrair dos fatos narrados em
exordial acusatória, que, incontestavelmente, 02 (dois) dos
Recorridos são confessos (José dos Santos e Maria Lueielma
Gomes Correia), devidamente confirmado pelo depoimento das
testemunhas. especialmente de José Alexandre dos Santos, que
presenciou parte da conduta criminosa.
No caso em pauta, não há que se falar em absolvição. A história é
uma só. Não obstante, na fase judicial a Recorrida Lueielma Gomes
Correia e a testemunha José Alexandre terem apresentado versões
diversas da fase judicial, alterando seus depoimentos, não se pode
olvidar que o Apelante José dos Santos, vulgo "Zé do Óculos",
manteve na íntegra os seus argumentos na fase judicial, com
riqueza de detalhes, sobre todas as minúcias ocorridas no dia
do fato delitógeno. Para além, o fato de haver modificação nas
versões, estas não devem ser afastadas, notadamente em razão
das outras provas que convergem nos presentes autos no
sentido de atribuir aos Apelados os crimes supramencionados.
No caso em liça, constata-se que a conduta dos Recorridos, a priori,
consistiu em subtrair determinada quantia de dinheiro portada pela
vítima, no entanto, a fim de alcançarem tal finalidade, lesionaram,
estupraram e estrangularam, levando-a a óbito, configurando, sem
dúvidas, os delitos de latrocínio e estupro, e autorizando a
condenação de todos indistintamente. individualizadas as condutas.
No caso em liça, restou provada a prática dos crimes contra a
vítima, pelo depoimento colhido de um dos Apelados, que, diga-
se de passagem com clareza de detalhes na alusão aos fatos,
não deixa dúvidas acerca da autoria dos delitos em pauta.
Senão vejamos:
(...) Que passaram no 'Bar da Zefa' que fica localizado em
Rancho Alegre, demoraram-se por pouco tempo e em seguida
foram em direção ao local onde aconteceu o delito com o intuito
de apenas de transarem com a vitima; que o interrogado também
desceu do carro, ficando na parte traseira do veiculo, ali se
encostando
e
aguardando
que
os
seus
companheiros
retornassem: (...): que ao ficar próximo do veiculo não deu para
perceber decisivamente os detalhe quanto a participação de cada
um deles em seu iter criminis porém deu para ver o soco dado
por Paulo Saturnino, conhecido como Serginho, na vítima, que
mesma chegou a cair e dali em diante, mesmo sob o protesto da
vitima que dizia 'Pare, pare', os mesmos se revezaram para
manter relação sexual, com exceção do interrogado, que como
disse ficou encostado no carro a aguardar pelos seus
companheiros, que não sabe quanto tempo demorou aquela
sessão; que ao final verificou que as 04 pessoas retornaram para
o carro, com exceção da vitima; que as 04 pessoas que vieram
para o carro foram o José Antônio, José Cristiano. 'Serginho' e a
'Galega'; que mesmo notando a ausência da vitima, o interrogado
preferiu não perguntar pela mesma, tudo em virtude de que
Documento eletrônico VDA49176091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 1ec77b14-6e87-49a3-9575-7cba9f356b2d

aquelas pessoas eram muito agressivas. (...) Que viu os 03
acusados 'Sabão', 'Serginho' e 'Negão' fazendo sexo com a vitima;
que a vitima não queria fazer sexo, motivo pelo qual gritava
pedindo para que os acusados parassem; que viu o 'Negão'
apertando o pescoço da vitima com um fio branco, até a morte;
que a pessoa de Alexandre não se encontrava no local do crime;
que pode perceber que após a morte da vitima, os 03
denunciados acima mencionados, mexeram na bolsa pertencente
a vitima. porém não deu para perceber o que eles retiraram da
bolsa (...) (Interrogatório do Apelado José dos Santos — fase
judicial —fls. 90v e 91).
[...]
Vale ressaltar que, quando se trata de crimes sexuais, normalmente
não comportam testemunhas, uma vez que são cometidos, em sua
maioria, em locais ocultos, às escondidas, na clandestinidade, assim,
deve-se analisar os demais elementos de certeza dos autos e sua
harmonia, a fim de revestir-se de valor probante e autorizar a
conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime.
Conforme constatado, o latrocínio e o estupro, encontram-se
cabalmente demonstrados com os depoimentos dos Recorrentes, bem
como o conjunto probatório, de modo a sustentar irrefutavelmente a
autoria ante as provas contundentes carreados aos autos. Assim, não
há que se falar em ausência de provas ou insuficiência delas no caso
em apreço, uma vez que os depoimentos foram contundentes quanto à
autoria do fato delituoso.
Neste sentido, verifica-se não existir dúvidas acerca da materialidade
e autoria dos crimes em apreço. Há de se destacar, o que se extrai do
artigo 386 inciso VI do Código de Processo Penal Pátrio: "O juiz
absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que
reconheça: VI — não existir prova suficiente para a condenação", o
que não foi o caso dos autos, consoante analisado, razão pela qual a
sentença monocratica fora equivocada ao aduzir não existirem
elementos suficientes para a condenação.
Assim, imperiosa a condenação dos Apelados. de modo que passo a
realizar a dosimetria da pena a ser aplicada, individualmente.

Como consabido, o entendimento jurisprudencial desta Corte é de
que apenas a ausência de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal,
sendo certo que eventual alegação de sua insuficiência, para ser apta a
macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de
efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa.
A propósito, confira-se o enunciado 523 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal:

No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas
a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
No caso, não houve demonstração da falta ou da deficiência da
defesa técnica, tampouco de eventual prejuízo sofrido pelo réu. De fato, verifica-
se que foram devidamente apresentadas as alegações finais (fls. 242-244) e as
contrarrazões de apelação (fls. 268-273).
Documento eletrônico VDA49176091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 1ec77b14-6e87-49a3-9575-7cba9f356b2d

Nessa linha de entendimento,

a discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias
adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência
/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no
RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
)
26/5/2023
(AgRg no AREsp n. 1.920.189/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
20/02/2024
de
).
26/02/2024

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. NULIDADES. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO
PESSOAL PARA O RÉU CONSTITUIR NOVO ADVOGADO NA FASE DE
ALEGAÇÕES
FINAIS.
DEFESA
TÉCNICA
DEFICIENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em
homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato
processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno
e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte.
Precedentes.
2. A citação é ato revestido de uma série de formalidades, daí a
exigência de esgotamento dos meios para localizar o acusado. Depois
de citado o réu, em atenção ao princípio da boa-fé e da lealdade
processual, ele fica obrigado a manter seu endereço atualizado, razão
pela qual não se pode exigir do Judiciário que tente, à exaustão,
encontrá-lo para que se manifeste nos autos.
3. No caso, o réu não manteve seu endereço atualizado e, por isso,
não foi encontrado pelo oficial de justiça, o que ensejou a nomeação
de advogado dativo para apresentar alegações finais. Nesse contexto,
é de se reconhecer a aplicação do art. 565 do CPP:
"Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa,
ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja
observância só à parte contrária interesse".
4. Nos termos da Súmula n. 523 do STF: "No processo penal, a falta
da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o
anulará se houver prova de prejuízo para o réu". Na espécie, o réu foi
acompanhado por defesa técnica no curso de todo o processo e,
embora na fase de oferecimento das alegações finais ele haja sido
assistido por advogado dativo, não ficou caracterizado prejuízo
suportado pelo acusado, pois seu defensor elaborou peça condizente
com a impugnação necessária na fase em que o processo se
encontrava.
5. A opção pela não interposição do recurso cabível decorre do
princípio da voluntariedade recursal, do qual não se extrai nulidade
por inércia da defesa ao não apresentar apelação. Precedentes.
6. A discordância do atual advogado constituído em relação à
argumentação e à estratégia de defesa adotadas pelo patrono
anterior não configura nulidade processual. Precedentes.
7. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 910.142/GO,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
17/09/2024
23/09/2024
Documento eletrônico VDA49176091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 1ec77b14-6e87-49a3-9575-7cba9f356b2d

Além disso, observo que a Corte de origem, soberana na análise das
circunstâncias fático-probatórias, concluiu pela existência de provas
suficientes para a condenação do acusado, tendo sido destacada a prova
testemunhal produzida em Juízo que, com clareza de detalhes na alusão aos
(fl. 301).
fatos, não deixa dúvidas acerca da autoria dos delitos em pauta
Nesse contexto, para se concluir de maneira diversa a fim de acolher
a pretensão absolutória, seria necessário proceder ao revolvimento das provas
produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas
.
corpus
Confiram-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME SEMIABERTO
MANTIDO. PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
I - O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações
que buscam a absolvição de condutas imputadas, em virtude
da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que é inviável na via eleita, em especial diante da
fundamentação expendida pelas instâncias de origem.
II - No presente caso, as instâncias ordinárias entenderam, de
forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, que restou devidamente configurado o
delito de furto, tendo a agravante, em comunhão de desígnios
com o corréu Guilherme, se apossado de importâncias do
escritório de contabilidade, bem como de outras depositadas
na conta do estabelecimento para pagamento de guias
tributárias.
III - As instâncias ordinárias, amparadas pelas provas colhidas
durante a instrução, demonstraram que a paciente e o corréu
se aproveitaram da condição de responsável pelo pagamento
das guias bancárias, se utilizando da referida função para
efetivar o furto.
III - O afastamento de tais conclusões, com a consequente
absolvição da agravante e o afastamento da qualificadora
prevista no artigo 155, § 4o, II, do Código Penal, demandaria
indevido revolvimento fático probatório, vedado na estreita via
do writ.
IV - Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
"ajustada a prática de furto, a utilização do abuso de confiança,
necessário à sua consumação, como no presente caso, comunica-se ao
coautor, quando do conhecimento deste, mesmo quando não seja este
o executor direto do delito, pois elementar do crime" (AgRg no REsp n.
1.331.942/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
), não havendo ilegalidade flagrante no
25/5/2016
caso em comento.
Documento eletrônico VDA49176091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 1ec77b14-6e87-49a3-9575-7cba9f356b2d

V - Mantida a reprimenda no patamar de 04 (quatro) anos, 05 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, não há ilegalidade na manutenção
do regime prisional inicial semiaberto, em razão da quantidade da
reprimenda e das das circunstâncias judiciais desfavoráveis
(consequências do delito e qualificadora excedente do concurso de
agentes, deslocada para a primeira etapa), nos moldes do artigo 33,§
2o, "b", e § 3o, do Código Penal.
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 802.161/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024
, DJe de
; grifamos).
23/4/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4o,
INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA
INADEQUADA.
MEROS
ATO
PREPARATÓRIOS.
TESE
NÃO
ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Constata-se que a condenação do paciente pelo delito de furto
tentado está fundada em elementos de informação colhidos na fase
inquisitiva e em elementos de prova produzidos sob o crivo do
contraditório judicial, motivo pelo qual não há falar em absolvição.
2. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de
absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas
instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado
dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e
por não admitir dilação probatória. Precedentes.
3. Além do mais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar o
recurso de apelação lá interposto, não se debruçou a respeito da tese
trazida na presente impetração, onde não se encontra qualquer
consideração a respeito da questão da alegada atipicidade da
conduta do paciente por supostamente se tratar de meros atos
preparatórios.
4. Admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não
submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente
desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de
desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente
tem se buscado coibir.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n.
818.673/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 23/05/2023, DJe de
).
29/05/2023
Ademais, ressalto que a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça é consolidada no sentido de que é possível a condenação, com uso de
elementos colhidos no decorrer da investigação, desde que os mesmos, de
alguma forma, sejam devidamente ratificados/corroborados em juízo, como
ocorreu no presente caso:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PROVAS CAUTELARES E DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE AMPARAM
A CONDENAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
OBJETIVA QUE COMUNICA A TODOS OS COAUTOR ES. FRAÇÃO DE
AUMENTO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49176091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 1ec77b14-6e87-49a3-9575-7cba9f356b2d

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação dos
agravantes por organização criminosa, com base em provas
cautelares e depoimentos judiciais, bem como a incidência da causa
de aumento de pena prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber
se a condenação dos agravantes por organização criminosa foi
fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante o
inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP.
3. A segunda questão em discussão é se a causa de aumento de pena
pelo emprego de arma de fogo, prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n.
12.850/2013, deve ser afastada.
III. Razões de decidir4. A condenação foi fundamentada em
provas cautelares e depoimentos judiciais, que corroboraram
os elementos colhidos na fase inquisitiva, não havendo
violação ao art. 155 do CPP.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.552.030/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
12/11/2024
; grifamos).
18/11/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 1ec77b14-6e87-49a3-9575-7cba9f356b2d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 919.714 / AL
Número Registro: 2024/0204420-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00057902320248260228 05000290220108020037 20110002462 438012024 5000290220108020037
57902320248260228
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FLAVIO RODRIGUES GATO
ADVOGADO
: FLAVIO RODRIGUES GATO - SP488878
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: JOSE DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: PAULO SATURNINO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOSE CRISTIANO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE ANTONIO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE DOS SANTOS (PRESO)
Documento eletrônico VDA49501017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: 4311f804-11fb-4b7a-996b-adfbc703ada0

ADVOGADO : FLAVIO RODRIGUES GATO - SP488878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: 4311f804-11fb-4b7a-996b-adfbc703ada0